Tribunal: TJDFT
Processo: 0733719-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733719-82.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: MARIA SAUDE RODRIGUES DE SOUSA, M. Y. S. S., OGNA BERVANIA SOUSA SANTOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de não conhecimento da apelação, deduzido nas contrarrazões de ID 49254928. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora